Tribunal: CARF
Processo: 13362.000651/2006-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13362.000651/2006-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.302 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2022
Recorrente
VILMAR HILLER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2002
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL. ITR.
SUJEITO PASSIVO. POSSUIDOR.
É contribuinte do ITR aquele que tem a posse plena do imóvel rural, posse com
animus domini.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 120/122) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 107/113) que julgou procedente Auto de Infração (e-fls. 03/08), referente ao Imposto sobre
a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2002, no valor total de R$ 67.642,66, tendo
como objeto o imóvel denominado “FAZENDA SULINA”, cientificado em 30/10/2006 (e-fls.
10).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13362.000651/2006-36
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.302 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.000651/2006-36

Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal do Auto de Infração, após
regularmente intimado, o contribuinte não comprovou a Área de Utilização Limitada (Reserva
Legal) mediante apresentação de Ato Declaratório Ambiental e averbação no registro do imóvel,
limitando-se a argumentar sobre o cancelamento da escritura.
Na impugnação (e-fls. 37/42), em síntese, foram abordados os tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Ilegitimidade.
(c) Juros e multa de mora.
Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 107/113), extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2002
SUJEITO PASSIVO DO ITR.
São contribuintes do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural o proprietário, o
titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título de imóvel rural, assim definido
em lei, sendo facultado ao Fisco exigir o tributo, sem benefício de ordem, de qualquer
um deles, nos termo do art. 31 do Código Tributário Nacional.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2002
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Reputa-se não impugnada a matéria quando verificada a ausência de nexo entre a defesa
apresentada e o :Rl.to gerador do lançamento apontado na peça fiscal. Considera-se
definitiva, na esfera administrativa, a exigência relativa a matéria que não tenha sido
expressamente contestada.
O Acórdão foi cientificado em 17/04/2009 (e-fls. 114/117) e o recurso voluntário
(e-fls. 120/122) interposto em 15/05/2009 (e-fls. 120), em síntese, alegando:
(a) Ilegitimidade. A decisão recorrida sustentou o lançamento com fundamento na
posse, mesmo com o cancelamento do registro por ordem judicial. Contudo,
não manteve a posse e nem a ocupação, por versar sobre o imóvel lide. Assim,
não tinha a posse por não ter poder pertinente ao bem. Se o negócio jurídico
foi cancelado, não existiu a compra e venda, não se podendo falar em posse,
não sendo sujeito passivo da relação tributária.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.302 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.000651/2006-36

Admissibilidade. Diante da intimação em 17/04/2009 (e-fls. 114/117), o recurso
interposto em 15/05/2009 (e-fls. 120) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Ilegitimidade. O recorrente sustenta que não teve a posse do imóvel por não ter
tido poder sobre o bem, uma vez que o negócio jurídico de compra e venda foi cancelado. Para
uma rápida compreensão do ocorrido, o voto condutor da decisão recorrida é didático, transcrevo
(e-fls. 109/110):
7. Alega o impugnante que o negócio jurídico, a compra e venda do imóvel rural foi
cancelado e considerado inexistente por força de decisão judicial; que em decorrência
da anulação judicial as averbações R-51-1.307, R-52-1.307 e R-53-1.307 e todas as
demais averbações foram anuladas; e assim, conclui que não pode figurar no polo
passivo da obrigação tributária por não ser proprietário de direito do imóvel objeto do
Auto de Infração, por decisão judicial com efeito Ex Tunc.
8. Através de Escritura Pública de Compra e Venda, datada de 09 de novembro de 29,
o Sr. Luiz Roberto Romano transfere o imóvel rural com área total de 12.823,0ha para o
Sr.. José Mauro Dambrós e outros (entre eles o Impugnante), fls. 16/22.
9. Em 31 de maio de 2001 foi lavrada Escritura Pública de Amigável através da. qual os
proprietários dividiram o imóvel rural entre os 14 proprietários ficando o Impugnante,
Vilmar Hiller, com 3.000,0ha, registrado, sob o n° R 1-2-192 fls. 102 do Livro n° 7P,
fls. 16/22.
10. Em decorrência dos termos do Ofício n° 447/2005 — GC da Corregedoria Geral da
Justiça, datado de 14 de abril de 2005, foi feita averbação sob n° AV- 56-1-307 Fls. 40
verso do Livro 2-P, ficando cancelado e considerado inexistente os registros n° R-51- l
-307, R-52-1-307 e R-53-1-307, voltando, assim, o referido imóvel a pertencer aos
senhores Haller Nichelle Bogoni e Lourdes B. Bogoni, fls. 16/22.
11. De acordo com os documentos acima comentados e acostados aos autos verifica-se
que em 09 de novembro de 2000 o Impugnante era proprietário, em condomínio, de
imóvel rural com área de 12.823,0ha.. Em 31 de maio de 2001 passou a ser proprietário,
único, de imóvel rural com área de 3.000,0ha.
12. Conclui-se, assim, que quando do fato gerador do ITR/2002, o Impugnante era
proprietário do imóvel rural em questão, com área total de 3..000,0ha.
13. O Oficio n° 447/2005 — GC da Corregedoria Geral da Justiça, datado de 14 de abril
de 2005, em decorrência do qual foi cancelado e considerado inexistente os registros
sob n° R-51-1-307, R-52-1-307 e R-53-1-307, voltando, assim, o referido imóvel a
pertencer ,aos senhores Haller Nichelle Bogoni e Lourdes B. Bogoni, retirou a
propriedade do Impugnante mas não a posse do imóvel rural.
14. Vale dizer, mesmo que o negócio jurídico tenha sido cancelado e, assim, a compra e
venda não existiu no mundo jurídico, o Impugnante teve a posse do imóvel fazendo uso
do mesmo tendo inclusive entregue as DITR — Declaração do Impostos sobre a
Propriedade Territorial Rural pelo mesmo até 2007, onde consta, em todos os anos, que
houve utilização de áreas na exploração de produtos vegetais, de fls. 63/94. Vale
salientar que no na DimR/2002, da qual decorreu o auto de infração ora questionado,
houve um aumento considerável no -valor declarado das culturas, fl. 74.
Portanto, ao tempo do fato gerador (01/01/2002), o recorrente constava do registro
de imóveis como proprietário, sendo que apenas posteriormente o registro da transmissão do
imóvel para o recorrente foi considerado como inexistente.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.302 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.000651/2006-36

Conforme constou da Escritura Pública de Venda e Compra (e-fls. 56/61), o
autuado recebeu a posse do imóvel rural na data de 09/11/2000 e não há nos autos qualquer
prova a demonstrar que, em razão da alegada de lide sobre o imóvel, o recorrente não estava na
posse do imóvel em 01/01/2002.
Pelo contrário, o fato de ter apresentado a Declaração de ITR do Exercício 2002
(e-fls. 13/14) revela que exercia a posse sobre o imóvel, inclusive com a utilização da área de
1.497,0ha.
Como o cancelamento do registro se operou apenas após a ocorrência do fato
gerador, não há como se afastar a posse com animus domini ao tempo do lançamento.
Isso posto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 137
DF CARF MF
Original